Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707124-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MONTEIRO DE SOUZA, JOVINIANO JACOBINA NETO RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE (SÚMULA 539 DO STJ). CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. 2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). 4. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 5. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36 (antiga MP 1.963-17/00), aos contratos firmados a partir do dia 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. 6. É vedado ao magistrado, em contratos bancários, conhecer de ofício acerca de cláusulas abusivas (Súmula 381 do STJ), quando os apelantes não delimitam de modo específico e individualizado as cláusulas consideradas abusivas, limitando-se à impugnação genérica do contrato pactuado sob o rótulo de "abusivo". 7. Apelação conhecida e não provida Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa trazida a lume, apontam as seguintes violações: a) artigo 1°, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, defendendo a ilegalidade da capitalização de juros; b) artigos 51, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade das cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 1°, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento RE 592.377/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Plenário, Data de Julgamento 4/2/2015, concluiu pela “Relevância e urgência da medida provisória no 2.179-36/2001 que disciplina a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 51, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1278708 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 29/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023